Tribunal: TJSP
Processo: 1500680-87.2016.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade exequente. Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e à aplicação da equidade. Acolhimento em parte. Sentença proferida na vigência do atual CPC/2015. Aplicação do § 11o do art. 85. Majoração de 10% para 12% dos valores atualizados das CDAs. Pretensão à fixação por

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade exequente. Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e à aplicação da equidade. Acolhimento em parte. Sentença proferida na vigência do atual CPC/2015. Aplicação do § 11o do art. 85. Majoração de 10% para 12% dos valores atualizados das CDAs. Pretensão à fixação por equidade alegada em contrarrazões do recurso de apelação. Resposta recursal que não constitui a via processual adequada para se pleitear a modificação ou integração da sentença. Embargos acolhidos para majorar os honorários recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1500680-87.2016.8.26.0150/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que é embargante
JOSE ROBERTO BAGAROLLI FILHO e Interessado JOSE ROBERTO BAGAROLI, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
para majorar os honorários recursais. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500680-87.2016.8.26.0150/50000 -Voto no 16845
2
Voto n. 16845
Ano: 2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 1500680-87.2016.8.26.0150/50000
Comarca:
Cosmópolis
Embargante:
José Roberto Bagarolli Filho e José Roberto Bagaroli
Embargado:
Município de Cosmópolis
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela municipalidade exequente.
Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários
advocatícios e à aplicação da equidade. Acolhimento em parte.
Sentença proferida na vigência do atual CPC/2015. Aplicação
do § 11o do art. 85. Majoração de 10% para 12% dos valores
atualizados das CDAs. Pretensão à fixação por equidade
alegada em contrarrazões do recurso de apelação. Resposta
recursal que não constitui a via processual adequada para se
pleitear a modificação ou integração da sentença. Embargos
acolhidos para majorar os honorários recursais.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Claro S/A contra
acórdão unânime esta C. Câmara (fls. 129/133) que, de ofício, extinguiu o processo de
execução fiscal, ante a constatação da ocorrência da prescrição originária (art. 487, II,
do NCPC), e por isso julgou prejudicado o recurso de apelação.
Alega a embargante, em síntese, que houve omissão no tocante à
majoração dos honorários sucumbenciais, prevista no § 11o do art. 85 do NCPC.
II Fundamentação
O recurso merece ser conhecido, porque tempestivo, e
acolhido para que seja sanada omissão.
Com efeito, a r. sentença recorrida foi proferida em 29/01/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500680-87.2016.8.26.0150/50000 -Voto no 16845
3
ou seja, na vigência do novo Código de Processo Civil.
Assim, diante do não provimento da apelação interposta pelo
município, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC os honorários advocatícios devidos
pela Fazenda Pública ficam majorados em 10% (dez por cento) para 12% do valor
atualizado das CDAs, , tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo patrono do
embargante em 2a Instância.
Por outro lado, quanto ao arbitramento dos honorários
advocatícios, por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, cumpre
observar que a tese só foi ventilada pela embargante em contrarrazões do recurso de
apelação (47/49), sendo certo esclarecer que a resposta recursal não constitui a via
processual adequada para se pleitear a modificação ou integração da sentença, já que
imprescindível para tanto a interposição de recurso adequado para tal finalidade (de
apelação, principal ou adesivo), o que não ocorreu no caso em testilha.
III. Conclusão
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
a fim de sanar a omissão, majorando-se os honorários advocatícios fixados
pelo Juízo de Primeiro Grau em 2% (dois por cento).
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)